Tribunal: STF
Processo: HC 188295
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 128.808/MA.
    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de origem decretou a prisão temporária do paciente e de outros três agentes com a finalidade de investigação criminal, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes:
    Ao decretar a prisão temporária, assim consignou o Juízo de primeiro grau: 
    [...] 
    Assim, para a custódia temporária, aliado ao cometimento de um dos delitos constantes do inciso III do dispositivo acima citado, deve a prisão se mostrar imprescindível para a investigação, ou o indiciado não manter residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. 
    Logo, a prisão temporária se mostra como imprescindível para o desfecho da atividade de investigação e conclusão do inquérito policial, como forma de permitir as suas adequadas identificações, qualificações e interrogatórios, ainda mais no caso vertente, em que os investigados supostamente fazem parte de uma organização/associação criminosa para a prática de crime de homicídio mercenário, por meio da pistolagem (fl. 47). 
    O Tribunal local, ao denegar a ordem consignou o seguinte: 
    Necessário esclarecer que foram decretadas as prisões temporárias dos quatro investigados, sendo que somente o mandado expedido contra Luís de Carvalho da Silva foi cumprido, estando os demais, incluído o aqui paciente, foragidos desde então. 
    Tal fato, aliás, como bem pontuado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, ratifica a necessidade da prisão cautelar do paciente. 
    [...] 
    Por fim, há falar em excesso de prazo do inquérito policial, uma vez que o próprio fato de a grande maioria dos investigados estarem foragidos impossibilita a conclusão das investigações. A necessidade das prisões dos representados para o término da fase pré-processual, na verdade, foi o motivo dos decretos temporários objeto destes autos (fls. 340-341, destaquei). 
    Assim, ao menos por hora, destacada a investigação do delito de homicídio qualificado, entendo justificada a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações, notadamente porque o paciente está foragido. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o fato de estar foragido o réu, por si só, também não se mostra fundamento suficiente para a manutenção do ergástulo temporário; e (b) a investigação, que ocorre há mais de 2 (dois) anos, nunca descobriu nenhum indício de participação do paciente no crime, mesmo já tendo sido por duas vezes sua quebra de sigilo telefônico decretada, bem como alvo de busca e apreensão domiciliar.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente